Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
2. A apresentação do rol de testemunhas, a tempo e modo, é ônus de incumbência da parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a sua ausência implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.
3. A ausência de fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora somente gera cerceamento de defesa caso fique demonstrado o prejuízo ocasionado às partes, impossibilitando o efetivo contraditório e ampla defesa.
4. A nota promissória representa título de crédito autônomo e abstrato, que contém a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada. A ausência de circulação da nota promissória possibilita a discussão acerca da causa debendi, retirando sua autonomia e abstração, pois o título continua vinculado ao negócio jurídico estabelecido entre as partes, sendo cabível apurar a legalidade do ato.
5. A discussão da causa debendi, para infirmar a sua força probante implica em demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Nesse contexto, o ônus probatório deve ser demonstrado pelo embargante.
6. Para que haja coação, é necessário que a ameaça seja significativa o suficiente para influenciar a decisão da pessoa de maneira que ela não agiria de forma semelhante em condições normais. Hipótese não evidenciada nos autos.
7. Recurso conhecido e não provido.